Tribunal: TJDFT
Processo: 0716516-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716516-82.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706886-78.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: K. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES DE ARAUJO DESPACHO Tendo em vista o interesse de incapaz existente no feito, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, CPC. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora